Tribunal: TJES
Processo: 5007490-64.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007490-64.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALONCIO CLIMERIO CHAGAS
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor
em face da sentença que julgou procedente os pedidos autorais para o fim de ratificar a liminar que deferiu o pedido de baixa imediata do gravame do veículo ante a quitação do financiamento bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que entre a quitação do financiamento e o deferimento da liminar, decorreram (3 meses) até que a requerida/recorrida efetivamente baixasse o gravame, fato que fez com que a autora/recorrente ficasse com o veículo alienado ao banco indevidamente, por esse motivo, requer a condenação desta a indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC de 2015.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa autor/recorrente foi requerido da ação de busca e apreensão de nº 0024283-42.2016.8.08.0030, a qual tramitou perante a 1° Vara Cível da Comarca de Linhares, ocorre que, o débito foi devidamente quitado e a ação sentenciada em dezembro/2021, no entanto, a requerida desta ação não deu baixa imediatamente ao gravame, efetuando a baixa somente após a liminar proferida neste processo (fevereiro/2022), por esse motivo a autora/recorrente sustenta que o veículo ficou vinculado ao banco indevidamente após a quitação do débito, razão pela qual requer indenização por danos morais.

Em que pese às alegações de que mora da requerida em efetuar a baixa no gravame provocou danos à personalidade d autor/recorrente, conforme salientado pelo r. juízo,
tendo em vista que autora não diligenciou junto ao juízo sentenciante onde o débito foi quitado a intimação da requerida para que esta efetuasse a baixa do gravame, entende-se que o dano autor se prolongou, por ato da própria parte autora, que deixou de comunicar o descumprimento da obrigação junto ao juízo CÍVEL.

Com efeito, não se verifica tentativa do autor/recorrente em provocar o juízo da 1º Vara Cível, para que fosse determinada a liberação do gravame após a quitação do débito,
pelo que se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.